Tribunal: TJPA
Processo: 0032423-22.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032423-22.2000.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: ARMANDO JOSE PEREIRA RODRIGUES, AGLIFIA ALVES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/SETEMBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0032423-08.2000.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/ PA.

EMBARGANTE:

BANCO DA AMAZONIA S/A.

ADVOGADO:
ROSIMAR DE SOUZA RAMOS – OAB/PA nº 8.562.

EMBARGADO:
ARMANDO JOSÉ PEREIRA RODRIGUES
.

AGLIFIA ALVES DE SOUSA.

ADVOGADA:
JÂNIO DE SOUZA NASCIMENTO – OAB/PA nº 5.157.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO. LEI Nº 13.340/16. REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI Nº 13.606/18. INAPLICABILIDADE IN CASU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA ANTES MESMO DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.340/16. EMBARGOS REJEITADOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e nove (29) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0032423-08.2000.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/ PA.

EMBARGANTE:

BANCO DA AMAZONIA S/A.

ADVOGADO:
ROSIMAR DE SOUZA RAMOS – OAB/PA nº 8.562.

EMBARGADO:
ARMANDO JOSÉ PEREIRA RODRIGUES

AGLIFIA ALVES DE SOUSA.

ADVOGADA:
JÂNIO DE SOUZA NASCIMENTO – OAB/PA nº 5.157.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA por
BANCO DA AMAZONIA S/A
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO
protocolizada em desfavor de
ARMANDO JOSÉ PEREIRA RODRIGUES e AGLIFIA ALVES DE SOUSA
em face do ACÓRDÃO proferido pela 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO que CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível da parte autora BANCO DA AMAZONIA S/A, confirmando na íntegra os termos da decisão ora guerreada (id. 1964743 – págs. 1/4).

Em suas razões, o embargante sustentou que no V. Acórdão embargado houve erro material, ao aduzir que não cumpriu a determinação judicial da decisão de 25/02/2011. Entretanto, sustenta que o processo teve o seu transcurso normal, tendo em vista que em 03/08/2017, existe manifestação do Perito nos autos.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fls. ID Num. 6845475 – Pág. 1.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento
, no Plenário Virtual.

Belém/PA, 02 de agosto de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO. LEI Nº 13.340/16. REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI Nº 13.606/18. INAPLICABILIDADE IN CASU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA ANTES MESMO DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.340/16.
EMBARGOS REJEITADOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, porém rejeitados.

Segundo o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na decisão, sentença ou acórdão, ou ainda quando o magistrado ou órgão colegiado tenha omitido apreciação em relação à matéria sobre a qual deveria se pronunciar, porque suscitada pelas partes ou porque deveria se pronunciar de ofício, ou ainda para corrigir erro material.

In casu
, assiste razão ao embargante em relação ao erro material que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto.

No caso em tela, o banco exequente não cumpriu determinação judicial constante em Decisão de 25/02/2011 de fls. ID 1964741 – Pág. 01/02, nem mesmo após ter sido reiterada por duas vezes. Somente em 16/07/2018, já após a sentença, o banco exequente voltou a se manifestar no processo, com a interposição de apelação. Contudo, nessa data, já se havia esgotado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, desde fevereiro de 2016, antes mesmo da edição da Lei 11.340/16, que prevê a possibilidade de suspensão da execução, publicada somente em dezembro de 2016. Ademais, de acordo com o Colendo Superior Tribunal de Justiça, para se admitir a prescrição intercorrente, é prescindível a prévia intimação pessoal do interessado para dar andamento ao feito vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO RURA
L. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
INÉRCIA DO EXEQUENTE POR SETE

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF
. 1. Controvérsia acerca da prescrição intercorrente no curso de execução de título extrajudicial. 2. 'Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação' (Súmula 150/STF). 3. 'Suspende-se a execução: (...) quando o devedor não possuir bens penhoráveis' (art. 791, inciso III, CPC/73). 4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por sete anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis. 6. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material. 7. Possibilidade, em tese, de se declarar de ofício a prescrição intercorrente no caso concreto, pois a pretensão de direito material prescreve em três anos. 8. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. (...) (REsp 1.589.753-PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 31.5.2016). 11. Entendimento em sintonia com o disposto no novo Código de Processo Civil (art. 921, §§ 4º e 5º, CPC/2015). 12. Recurso especial parcialmente provido. (REsp nº 1.593.786-SC, registro nº 2016/0079221-7, 3ª Turma, v.u., Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 22.9.2016, DJe de 30.9.2016)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PARALISADA POR PRAZO SUPERIOR AO LAPSO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp nº 1.487.316-PR, registro nº 2014/0261912-4, 3ª Turma, v.u., Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 14.2.2017, DJe de 20.2.2017).

Na mesma esteira há manifestação do Tribunal de Justiça de São Paulo, senão vejamos a jurisprudência abaixo transcrita:

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRA- JUDICIAL. CONTRATO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I, CC.
HIPÓTESE EM QUE O PROCESSO FICOU PARALISADO

POR PERÍODO SUPERIOR A CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESCRIÇÃO. CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO
(Ap nº 0005935-87.2010.8.26.0481, de Presidente Epitácio, 23ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. J.B. FRANCO DE GODOI, j. em 8.11.2017) (grifo não original).

Relevante destacar-se ainda, que na data da entrada em vigor do atual CPC, em 18/3/2016, o prazo prescricional já se tinha esgotado, motivo pelo qual não se aplica à espécie o art. 1.056 do atual CPC. A esse respeito, já houve pronunciamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sinal, em sede de incidente de assunção de competência:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. (...) 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015, são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
. 1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)
. (...) 3. Recurso especial provido. (REsp nº 1.604.412-SC, registro nº 2016/0125154-1, 2ª Seção, m.v., Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 27.6.2018, DJe de 22.8.2018) (grifo não original).

ASSIM
, considerando não existir o erro material apontado,
REJEITO
os Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém/PA, 29 de agosto de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 05/09/2022